Tribunal: STF
Processo: AP 2550
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.807/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/8/2024) imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 19/11/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).



    Em 21/11/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do acusado (eDoc. 57), o que deferi em 29/11/2024.



    Em 10/12/2024, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu o desbloqueio da conta bancária conjunta com sua genitora, de número 02955-4, do Banco Itaú S.A. (eDoc. 97). A Defesa afirma que se trata de “conta bancária aberta exclusivamente para recebimento de proventos de natureza alimentar” (eDoc. 97, fl. 2) de sua genitora VITA TEODORO DE MORAES, referente a benefícios previdenciários de números: 136.541.657-4 (aposentadoria por idade) e 087.255.030-3 (pensão por morte), que são depositados mensalmente pelo INSS, com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 98-101).



    É o breve relato. DECIDO.



    O bloqueio das contas bancárias do denunciado tem, como um dos objetivos, garantir o ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos ocorridos nos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023.



    Efetivamente, o pedido formulado deve ser deferido, para permitir que a genitora do acusado, VITA TEODORO DE MORAES, possa dispor de valores decorrentes do benefício previdenciário necessários para sua subsistência, uma vez que se trata de conta bancária conjunta utilizada exclusivamente para recebimento de proventos de natureza alimentar.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o desbloqueio dos valores creditados a título de benefício previdenciário na conta nº 02955-4, Agência nº 6667-0, do Banco Itaú S.A, de titularidade conjunta de ANTONIO TEODORO DE MORAES (CPF nº 205.969.369-15) e VITA TEODORO DE MORAES.



    Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente